Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ORIGEM DOS RECURSOS MOVIMENTADOS. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AJUDA DE CUSTO DE TERCEIRO (GENITORA). HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de elevada movimentação financeira dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça, especialmente quanto à análise da origem dos valores movimentados nas contas bancárias dos embargantes e à alegação de fato novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. Configura omissão a ausência de manifestação do órgão julgador sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, especialmente quando exigido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que a falta de análise da origem dos recursos movimentados nas contas dos embargantes constitui vício sanável pela via aclaratória, conforme previsto no art. 1.022 do mesmo diploma.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a situação financeira de terceiros, ainda que familiares, não substitui a análise da condição econômica da própria parte requerente do benefício da gratuidade de justiça.
6. A comprovação de que os embargantes não possuem renda própria, somada à origem dos depósitos bancários e ao fato superveniente consistente no nascimento da filha de um dos requerentes, revela quadro apto ao reconhecimento da hipossuficiência e justifica a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que a movimentação financeira decorrente de valores transferidos por terceiro — ainda que integrante do núcleo familiar — não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência da parte, especialmente quando inexistente renda própria.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, I e II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, APC 0762381-17.2022.8.07.0016, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.8.2024; TJDFT, AI 0703097-92.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.5.2023.